Tribunal: TJES
Processo: 5000139-45.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000139-45.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ANGELA MARIA PEREIRA GOMES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUEL SOCIAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000139-45.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ANGELA MARIA PEREIRA GOMES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Sustenta o Município recorrente que a autora não preencheu os requisitos necessários para o recebimento do aluguel social.

Entretanto, razão não lhe assiste. Explico.

Conforme destacado pelo juízo a
quo
, em sede de cognição sumária, há evidências de que imóvel se encontra em situação de risco estrutural crítico:

“[...] Compulsando os autos, mormente o Relatório Técnico de Vistoria (ID 54915620), restou devidamente comprovado que
a residência da autora se encontra classificada como risco estrutural CRÍTICO
, em razão do perigo de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente, tendo sido indicado pela equipe da Defesa Civil a desocupação do imóvel, inclusive com lavratura de Auto de Interdição (ID 54915620 - fls. 11), onde é mencionado o iminente perigo à vida dos ocupantes do local. [...]” grifei

Com efeito, tendo em vista a ausência, nos autos, de evidências que demonstrem que a autora deixou o imóvel em 2022 por motivos diversos daqueles apresentados no relatório elaborado pela Defesa Civil à época, entendo que
a manutenção da decisão ora atacada é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer.
Direito à moradia e ao aluguel social. Situação de vulnerabilidade comprovada. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência.
Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.(ARE 1366831 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023)
grifei

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE VITÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº. 6.592/2006 - LEI MUNICIPAL Nº. 8.473/2013 - PROGRAMA 'MORAR SEM RISCO" - BOLSA MORADIA -
IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO – INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL TEMPORÁRIA – MORADOR BAIXA RENDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. É de curial sabença que a moradia, corolário do postulado da dignidade da pessoa humana, constitui um direito fundamental, instituído na Carta Magna, no rol de Direitos Sociais, ao que se depreende do cotejo dos artigos 1º, inc. III, e 6º, da Constituição Federal. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que a intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação dos direitos à moradia, segurança e até integridade física não constitui ofensa ao princípio da separação de poderes. 3. No âmbito do Município de Vitória, extrai-se que a política habitacional é regida pela Lei Municipal nº 6.592/2006, a qual prevê a criação de 05 (cinco) programas voltados ao enfrentamento de diversas questões atinentes ao direito à moradia, dentre eles, o “Programa Morar Sem Risco”. (TJES, AC 0021091-80.2020.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 04/08/2023)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)